Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-10.2015.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE NÃO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELOS RÉUS MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR E CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA. TESE ACOLHIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO A ESSES DOIS RÉUS. EXAME DO MÉRITO DE SEUS RECURSOS PREJUDICADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB, DECLARADA DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DE SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. É entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores o fato de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo. Assim, acolho a preliminar suscitada pela defesa de Mateus Ferreira Bahia Junior, a qual também aproveita o apelante Cristiano José Maciel Rocha, visto que se encontram na mesma situação processual, determinando a anulação da sentença condenatória somente em relação aos supracitados réus, a fim de que a eles possa ser oportunizada a apresentação das respectivas alegações finais. Prejudicada, desta forma, a análise do mérito de seus recursos.2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante Silvano Lucas a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.3. Impossível a redução da pena-base, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise por esta Corte de Justiça.4. Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pelo simples fato de que contra Silvano Lucas há notícia de, pelo menos, duas condenações com trânsito em julgado, conforme reconhecido em sentença pelo juiz, e confirmado através de pesquisa no LIBRA, de maneira que ele não atende aos requisitos legais.5. Permanecendo intocado o quantum final da reprimenda, impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena resta superior a 04 (quatro) anos. Tampouco há que se falar em modificação de regime, de vez que a reincidência autoriza que ele inicie o seu cumprimento no regime inicialmente fechado, ex vi do art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB.6. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais aos crimes perpetrados, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.7. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime do art. 307 do CPB, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento do aditamento da denúncia, no qual esse delito foi incluído, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu somente em relação a este crime.8. PRELIMINAR DO RECURSO DE MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR ACOLHIDA, a qual também aproveita o apelante CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA. Prejudicada, desta forma, a análise do mérito de seus recursos, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.9. RECURSO DE SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, somente em relação ao crime do art. 307 do CPB, ante a ocorrência da prescrição retroativa, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001001-10.2015.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR
E
SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES OLIVEIRA CALDAS
APELANTE:
CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA
ADVOGADO: MARCONI GOMES SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE NÃO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELOS RÉUS MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR E CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA. TESE ACOLHIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO A ESSES DOIS RÉUS. EXAME DO MÉRITO DE SEUS RECURSOS PREJUDICADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.

PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB, DECLARADA DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DE SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores o fato de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo. Assim, acolho a preliminar suscitada pela defesa de Mateus Ferreira Bahia Junior, a qual também aproveita o apelante Cristiano José Maciel Rocha, visto que se encontram na mesma situação processual, determinando a anulação da sentença condenatória somente em relação aos supracitados réus, a fim de que a eles possa ser oportunizada a apresentação das respectivas alegações finais. Prejudicada, desta forma, a análise do mérito de seus recursos.
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante Silvano Lucas a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.
3. Impossível a redução da pena-base, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise por esta Corte de Justiça.
4. Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pelo simples fato de que contra Silvano Lucas há notícia de, pelo menos, duas condenações com trânsito em julgado, conforme reconhecido em sentença pelo juiz, e confirmado através de pesquisa no LIBRA, de maneira que ele não atende aos requisitos legais.
5. Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda, impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena resta superior a 04 (quatro) anos. Tampouco há que se falar em modificação de regime, de vez que a reincidência autoriza que ele inicie o seu cumprimento no regime inicialmente fechado,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.
6. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais aos crimes perpetrados, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.
7. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime do art. 307 do CPB, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento do aditamento da denúncia, no qual esse delito foi incluído, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu somente em relação a este crime.
8. PRELIMINAR DO RECURSO DE MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR ACOLHIDA, a qual também aproveita o apelante CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA. Prejudicada, desta forma, a análise do mérito de seus recursos, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
9. RECURSO DE SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, somente em relação ao crime do art. 307 do CPB, ante a ocorrência da prescrição retroativa, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DO RECURSO DE MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR, a qual também aproveita o apelante CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA, para a anulação da sentença condenatória somente em relação aos supracitados réus; e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR, PORÉM, DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, somente em relação ao crime do art. 307 do CPB, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR E SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR e CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou
Mateus
à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
; e
Cristiano
à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
; e

Silvano
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e
art. 307 do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2015, aproximadamente as 03h20, uma guarnição da polícia militar recebeu informação de que um imóvel no bairro São Francisco havia sido invadido e roubado, de modo que se deslocou àquele local , sendo que, ao se aproximar da Passagem Bom Jesus, os policiais avistaram uma residência estilo kitnet, com a porta entreaberta, e passaram a observar a movimentação no interior da casa, tendo se deparado com os acusados raspando uma pedra grande e embalando seus detritos. Ato contínuo, os policiais os abordaram e revistaram o imóvel, onde encontraram 01 (uma) pedra e 11 (onze) petecas de óxi, 01 (uma) touca ninja, 02 (dois) celulares, 02 (dois) relógios de pulso e 01 (uma) motocicleta.

Em
razões recursais
, o apelante
SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR
alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito
, considerando a pequena quantidade da droga, bem como, a negativa de autoria sustentada por ele, quando afirmou que apesar de residir naquele imóvel, este pertencia ao réu Mateus, não tendo conhecimento de que lá havia qualquer tipo de droga. Argumenta que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
a qual restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, ante a inobservância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a quantidade da droga não era expressiva, assim como sua personalidade e sua conduta social não lhe são desfavoráveis.

Requer, também, o
reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, e sua
aplicação no patamar máximo de 2/3
, de vez que ela foi afastada sem qualquer justificativa, sendo que restou comprovado nos autos que ele é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, permitindo, assim, a fixação do
regime aberto, com posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

Pede, por fim,
a redução da pena de multa para o valor mínimo legal
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Por seu turno, o apelante
MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR
alega,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
, dada a ausência de apresentação de alegações finais por parte do próprio Mateus e de Cristiano, o que afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No
mérito,
aduz a
ausência de provas relativas à autoria do delito por parte dos réus
, considerando a pequena quantidade da droga, bem como, a negativa de autoria sustentada por ele. Argumenta que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
a qual restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, ante a inobservância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a quantidade da droga não era expressiva, assim como sua personalidade e sua conduta social não lhe são desfavoráveis.

Requer, também, o
reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, e sua
aplicação no patamar máximo de 2/3
, de vez que ela foi afastada sem qualquer justificativa, sendo que restou comprovado nos autos que ele é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, permitindo, assim, a fixação do
regime aberto, com posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

Pede, por fim,
a redução da pena de multa para o valor mínimo legal
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Já o apelante
CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA
alega a
insuficiência de provas relativas à autoria do delito
, considerando em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização, havendo, apenas, meras presunções. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a defesa a
desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
dada a sua declaração de que é usuário de drogas, aliada à pequena quantidade de entorpecente encontrada em seu poder.

Pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, com consequente
substituição por penas restritivas de direitos
.

Requer, por fim,
ainda que não haja mudança em sua pena, seja fixado o regime semiaberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, dado o
quantum
de sua reprimenda fixado pelo Juiz sentenciante.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento dos recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão.

Antes de remeter os autos à revisora, contudo,
DETERMINO ao Secretário da 1ª Turma de Direito Penal que proceda às providências necessárias a fim incluir o nome do advogado MARCONI GOMES SOUZA na capa dos autos, subscritor da razões recursais do réu CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA, possibilitando, assim, a correta intimação dos atos processuais referentes a este recurso.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A priori
, urge ressaltar que dos autos constam duas peças de razões recursais em favor do réu Cristiano José Maciel Rocha: a primeira apresentada pela Defensora Pública, às fls. 373/388, e a segunda apresentada pelo defensor constituído, às fls. 390/392.

A fim de evitar um novo e desnecessário retorno dos autos à 1ª instância, o que, decerto, prejudicaria sobremaneira a celeridade processual, já deveras prejudicada em face da situação de pandemia pela qual o mundo passa, atualmente, e verificando que há, no bojo processual, a devida procuração judicial às fls. 393,
hei por bem considerar as razões apresentadas pelo causídico particular
, até porque, como será visto abaixo, decretar-se-á nulidade processual absoluta que aproveitará o supracitado réu.
PRELIMINAR
1. Da Nulidade Processual Absoluta Ante a Ausência de Alegações Finais por Parte do Apelante MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR

O apelante
MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR
alega,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
, dada a ausência de apresentação de alegações finais por parte da defesa de Mateus e de Cristiano, o que afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

De fato, do exame dos autos, nota-se que em audiência ocorrida em 04.10.2016 (fls. 288/289), fora decretada a revelia dos réus Mateus Ferreira Bahia Junior e Cristiano José Maciel Rocha, determinando-se o desmembramento dos autos em relação a eles.

Todavia, ao que parece, tal providência não foi tomada, de modo que, já na fase de alegações finais, a Juíza de 1º grau (que já não era mais a mesma da que havia decretado a revelia) determinou a apresentação dos memoriais finais pelo
dominus litis
e pelos dois anteditos réus (fls. 313). O RMP, então, que já havia apresentado as alegações finais em relação a Silvano, manifestou-se no sentido de que não apresentou a supracitada peça em relação a Mateus e Cristiano, em virtude da determinação anterior de desmembramento do feito (fls. 314).

A magistrada
a quo
, assim sendo, em decisão de fls. 315, considerando que os réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa preliminar, tornou sem efeito a anterior separação de processos. Desse modo, o RMP ofereceu as alegações finais em relação a Mateus e Cristiano (fls. 322/323).

O Defensor Público ofereceu as alegações finais do réu Silvano Lucas dos Santos Junior (fls. 326/329)

A julgadora, às fls. 334, considerando a regular instrução criminal em relação a todos os réus, determinou que a Defensoria apresentasse as alegações finais de Mateus e Cristiano, sob pena de nulidade.

A Defensoria Pública, por sua vez, em vez de fazê-lo, apresentou manifestação no sentido de que os referidos réus não haviam sido citados pessoalmente, tampouco tendo havido produção antecipada de provas, havendo, assim, crise de instância, de modo que afirmou que não via justa causa para a remessa dos autos àquele Órgão, pelo que, devolveu-os ao Juízo, pugnando pelo trâmite processual no que tange ao réu Silvano.

Sobreveio sentença condenatória (fls. 336/346), na qual a Juíza apenas refere que houve a apresentação das alegações finais.

É cediço que o entendimento consolidado, tanto por esta Corte de Justiça quanto pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo.

Isto porque é nas alegações finais que se encontram as argumentações e conclusões concretas da defesa diante da prova coligida nos autos. E a manifestação da defesa técnica é requisito processual imprescindível antes da prolação da sentença, como decorrência do antedito princípio da ampla defesa.

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO - PRESCRIÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA - RECONHECIMENTO. Existindo recurso do Ministério Público visando aumentar a pena do réu, não há como considerar a reprimenda fixada para análise da prescrição da pretensão punitiva. Não tendo a i. defesa cuidado de apontar qualquer prejuízo sofrido pelos réus em razão de terem sido interrogados antes da oitiva de todas as testemunhas, a nulidade não deve ser acolhida. A ausência de alegações finais defensivas constitui cerceamento de defesa, vez que evidente o prejuízo sofrido pelos réus, impondo-se a nulidade do processo, desde a sentença, inclusive. (TJMG - Apelação Criminal 1.0529.15.005320-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DESENTRANHAMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO SUBSEQUENTE DA CAUSA. CONDENAÇÃO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. VERTENTE DA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
São nas alegações finais que se concentram e se resumem as conclusões que representam a posição substantiva de cada parte perante a imputação, consideradas à luz das provas, enquanto último ato de colaboração na formação da sentença. Assim, inviável o julgamento sem a devida consideração das razões finais defensivas. 2. A falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta, uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa técnica sobre a prova produzida. Caso o defensor de confiança do réu não apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou só para o ato, tendo inteira aplicação do art. 265 do Código de Processo Penal.
3. Ordem concedida para anular o processo desde a fase do art. 500 do Código de Processo Penal (redação anterior), a fim de que sejam apresentadas as alegações finais pela defesa. (STJ - HC 126.301/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 08/06/2011)
APELAÇÃO PENAL. ART. 213, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS. ACOLHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. EXAME DAS DEMAIS PRELIMINARES E DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR.
Nulidade por não apresentação de alegações finais. É entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores o fato de que o oferecimento das alegações finais é indispensável à ação penal, de modo que a ausência desta peça implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eivando de nulidade absoluta o processo. Isto porque é naquela peça que se encontram as argumentações e conclusões concretas da defesa diante da prova coligida nos autos. É a manifestação da defesa técnica e requisito processual imprescindível antes da prolação da sentença, como decorrência dos anteditos princípios
. 2. No presente caso, observa-se que após ser intimado para oferecer alegações finais, o acusado, através de sua defesa técnica, requereu diligência, sendo que não houve manifestação do juízo a quo quanto ao pedido, e, incontinenti, foi lavrada a sentença condenatória. Não obstante, deveria o magistrado dar nova oportunidade para o ato processual e, em último caso, deveria o douto magistrado ter nomeado defensor dativo para oferecer as alegações finais, ainda que somente para aquele ato específico. Por conseguinte, deve ser anulada a sentença condenatória, a fim de que, ao réu possa ser oportunizada a apresentação das respectivas alegações finais. 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 2015.04655496-69, 154.355, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-12-01, Publicado em 2015-12-09)

Por conseguinte,
enseja nulidade absoluta a prolação do édito condenatório sem o oferecimento das alegações finais defensivas
, motivo pelo qual ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela defesa de MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR, a qual também aproveita o apelante CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA, visto que se encontram na mesma situação processual, determinando a anulação da sentença condenatória de fls. 336/346 somente em relação aos supracitados réus, a fim de que a eles possa ser oportunizada a apresentação das respectivas alegações finais.

Prejudicada a análise do mérito recursal referente a Mateus e Cristiano.

Passo ao exame do apelo de Silvano Lucas dos Santos Junior.
MÉRITO
1. Da Almejada Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes

O apelante
SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR
alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito
, considerando a pequena quantidade da droga, bem como, a negativa de autoria sustentada por ele, quando afirmou que apesar de residir naquele imóvel, este pertencia ao réu Mateus, não tendo conhecimento de que lá havia qualquer tipo de droga. Argumenta que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Sua tese
não possui procedência
.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 267) - o qual atestou a apreensão de 11 (onze) petecas de cocaína, pesando o total de 2,7 gramas, e mais 1 (uma) pedra de óxi, pesando o total de 8,8 gramas - bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Glauciane Alencar Marinho, policial militar, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada às fls. 244 dos autos, narrou que se recorda dos fatos, que estava de serviço, que uma mulher ligou dizendo que um amigo do marido tinha sido assaltado, informando que os mesmos estavam numa casa, tendo os policiais entrado na casa, vendo que os réus estavam embalando a droga. Afirmou que tiraram fotos dos acusados, não tendo, a vítima do roubo, reconhecido-os. Disse que a droga era um pó, e que estavam a embalando, que o acusado Silvano estava no local, que havia mais pessoas no local, que todos do local foram presos.

A testemunha Wender Cley Rodrigues Pereira, policial militar, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada às fls. 288 dos autos, relatou que se recorda dos fatos, que souberam de um assalto, e a vítima indicou o local, sendo que, em diligências, entraram na casa, e os réus estavam raspando a droga, que estavam confeccionando a droga, que parecia cocaína, e que o réu Silvano estava no quarto da casa, sendo dada voz de prisão para todos.

A testemunha Udinei dos Santos Pereira, policial militar, em seu depoimento judicial constante da mídia anexada às fls. 288 dos autos, disse que foi encontrada cocaína, que era uma pedra, que já havia droga fracionada.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O fato de o réu ter sustentado a versão de negativa de autoria, a quando de seu interrogatório judicial, relatando que a casa era de Mateus, não tendo conhecimento de que lá havia qualquer tipo de droga, em nada beneficia a tese defensiva, visto que tal versão se mostra frágil e resta isolada nos autos, de modo que os depoimentos acima constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, pois retratam a conduta dos réus, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

Ademais, pouco importa o fato de não ter sido comprovado que o entorpecente, nas palavras da defesa, em pequena quantidade, era destinado à comercialização, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. No presente caso, a própria quantidade da droga encontrada (11 petecas de cocaína), nas condições em que foi apreendida, devidamente embaladas, além de estar o réu e demais acusados, raspando uma pedra de óxi, demonstram a finalidade de seu comércio.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Torna-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime.
2. Da Fixação da Pena em Seu Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
a qual restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, ante a inobservância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a quantidade da droga não era expressiva, assim como sua personalidade e sua conduta social não lhe são desfavoráveis.

A pena do réu foi assim dosada (fls. 336/346):
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade desvirtuada, pois que em que pese ter outros processos, cometeu outros. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 (seiscentos)dias multa.
Há reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 100 dias multa, resultando em 07 anos de reclusão e de 700 (setecentos) dias multa.
Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Deixo de realizar a detração em virtude de não haver certidão nos autos.
(...)
O regime inicial FECHADO, tendo em vistas que as condições do art. 59 do CP não indicam um regime mais brando aliado a sua reincidência.

O condenado não tem direito a benefício do ¿Sursis¿ (art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP). (...)¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou desfavoráveis, de vez que, da certidão de fls. 332, constam, pelo menos, duas sentenças condenatórias transitadas em julgado. Uma será agora utilizada (Ação Penal nº 0005180-27.2009.8.14.0401), de modo que a outra (Ação Penal nº 0007888-67.2009.8.14.0401) serve para justificar a reincidência reconhecida pela magistrada sentenciante, na segunda fase dosimétrica.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do delito
é o lucro rápido, inerente ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como normais ao tipo.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples ¿acerto de contas¿ na venda das drogas.

O
comportamento da vítima
, além de não poder ser avaliado no presente caso, dado que a vítima é o Estado, é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis ao acusado e uma neutra. Contudo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Verifica-se, assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de tráfico de entorpecentes, que vai de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Frise-se que o
quantum
penal apenas foi
aumentado na segunda fase
, em razão da agravante da reincidência, restando definitivo
em 07 (sete) anos de reclusão
,
quantum
este que deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. Do Reconhecimento da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06

Requer, também, o
reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, e sua
aplicação no patamar máximo de 2/3
, de vez que ela foi afastada sem qualquer justificativa, sendo que restou comprovado nos autos que ele é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, permitindo, assim, a fixação do
regime aberto, com posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

Aqui também
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de que contra ele, como visto acima, há notícia de, pelo menos, duas condenações com trânsito em julgado, conforme, inclusive, reconhecido em sentença pelo Juízo, que aplicou-lhe a agravante da reincidência, e confirmado através de pesquisa no LIBRA, de maneira que ele não atende ao requisito do mencionado dispositivo, o qual requer, dentre outras coisas, a primariedade do agente.

Consequentemente,
não obstante o
quantum
da reprimenda, dada a sua reincidência, também não faz jus, o apelante, à modificação do regime de cumprimento da pena
,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Igualmente, tem-se como
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena do réu restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
4. Da Redução da Pena de Multa

Pede, por fim,
a redução da pena de multa para o valor mínimo legal
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que os valores de 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se

encontra bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06, a qual fixa o pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, revelando-se, o valor

arbitrado, suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.
5. Da Decretação, De Ofício, da Prescrição Retroativa Relativa ao Crime do Art. 307 do CPB

Em relação ao crime do art. 307 do CPB, pelo qual o réu também fora condenado, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses de detenção,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Observa-se que,
entre a data da sentença (21.08.2019), às fls. 336/346 e a data do recebimento do aditamento da denúncia onde tal crime foi incluído (25.04.2016), às fls. 258, já se passaram pouco mais de 03 (três) anos,
tempo que excede o lapso prescricional de seis anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR,
somente em relação ao crime do art. 307 do CPB
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

Ante o exposto:

- ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela defesa de MATEUS FERREIRA BAHIA JUNIOR, a qual também aproveita o apelante CRISTIANO JOSÉ MACIEL ROCHA, visto que se encontram na mesma situação processual, determinando a anulação da sentença condenatória de fls. 336/346 somente em relação aos supracitados réus, a fim de que a eles possa ser oportunizada a apresentação das respectivas alegações finais. Prejudicada, assim, a análise do mérito de seus recursos.

- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de SILVANO LUCAS DOS SANTOS JUNIOR, porém,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE deste apelante,
somente em relação ao crime do art. 307 do CPB
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, de modo que sua pena final resta fixada em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em face do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora